Tribunal: TJMT
Processo: 1023474-68.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1023474-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), LUCAS LEANDRO GONCALVES - CPF: 059.853.731-77 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. D. S. M. - CPF: 085.947.641-38 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023474-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LEANDRO GONCALVES
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO –PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS DE REITERAÇÃO CRIMINOSA DESDE OS FATOS TAMPOUCO AMEAÇA À VÍTIMA – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO, COM RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA – GRAVAME À APLICAÇÃO DA LEI PENAL EXTIRPADO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS MENOS SEVERAS – ORDEM CONCEDIDA.

Constatada a ausência de periculosidade do paciente, bem como o não preenchimento dos requisitos legais, inexiste o suposto risco que se pretende evitar com a medida extremada, mormente porque o réu é primário, com ocupação lícita, residência fixa e não há registro de que tenha reiterado na prática criminosa, tampouco procurado ou ameaçado a vítima.

Ordem concedida, mediante substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1023474-68.2021.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS LEANDRO GONCALVES
IMPETRANTE: ROBSON DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Robson da Silva, em favor de
Lucas Leandro Gonçalves
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 11ª Vara
Central de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 19.12.2021, diante da prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável.

Relata que a preventiva foi convertida em prisão preventiva diante da gravidade do crime, a bem da ordem pública.

No entanto, assevera que o paciente é primário, nunca esteve envolvido em qualquer ocorrência policial, tem residência fixa, profissão definida, a denotar que não tem personalidade voltada a prática de crimes, tampouco se mostra uma pessoa perigosa à sociedade.

Por outro lado, sustenta que, na espécie, tratou-se de um namoro consentido entre um jovem e uma adolescente, sem qualquer violência ou ameaça além da violência presumida por força da lei.

Sustenta que a manutenção da prisão do paciente não se subsiste, pois ele tem requisitos suficientes para responder o processo em liberdade, visto que nunca foi condenado, não está ameaçando testemunhas e não oferece perigo para a sociedade.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva, para que possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi deferido pelo douto Plantonista (Id.

114015451
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.

116299998
).

O
parecer
, da lavra da Dr.ª Rosana Marra (Id.
118376951
), Procurador de Justiça,
é pela concessão da ordem,
para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares pertinentes ao caso.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022